Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ALBUQUERQUE PEREIRA DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 208344446). O recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 63622630). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006